Tribunal: TJMT
Processo: 1016870-18.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016870-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 62.058.318/0006-95 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DIFAL. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para extinguir a execução fiscal apenas em relação às competências de janeiro, fevereiro e março de 2022, rejeitando a insurgência quanto à competência de dezembro de 2023, em execução fundada em cobrança de DIFAL. A agravante sustenta que o crédito tributário referente a dezembro de 2023 já estava com a exigibilidade suspensa antes do ajuizamento da execução fiscal, em razão de depósito judicial integral anteriormente realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de
pré
-executividade é cabível para o reconhecimento de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário fundada em prova pré-constituída; e (
ii
) estabelecer se o depósito judicial integral do DIFAL referente à competência de dezembro de 2023, realizado antes do ajuizamento da execução fiscal, suspende a exigibilidade do crédito e impede o prosseguimento da cobrança executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de
pré
-executividade é cabível, porque a controvérsia versa sobre matéria de ordem pública, cognoscível de plano e demonstrável por prova documental, sem necessidade de dilação probatória.

4. Os pronunciamentos proferidos nos mandados de segurança invocados não estendem, por si sós, a suspensão da exigibilidade ao período de dezembro de 2023, pois a segurança concedida alcança apenas o exercício de 2022.

5. A documentação juntada demonstra a correspondência entre a competência de dezembro de 2023, a empresa agravante, a identificação “DIFAL 12/23” e o valor integral do tributo apurado, bem como comprova o efetivo pagamento do depósito judicial antes do ajuizamento da execução fiscal.

6. O depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, e esse efeito legal não depende de o depósito ter sido
realizado nos autos da futura execução fiscal, bastando que corresponda integralmente ao crédito discutido.

7. Comprovado o depósito integral anterior ao ajuizamento da execução fiscal, a cobrança judicial não pode prosseguir quanto ao crédito de dezembro de 2023, impondo-se o acolhimento integral da exceção de
pré
-executividade e a ampliação da base de cálculo dos honorários para abranger o proveito econômico integral obtido pela executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A exceção de
pré
-executividade é admissível para o reconhecimento de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário quando a matéria puder ser demonstrada por prova pré-constituída. 2. O depósito judicial integral do crédito tributário, ainda que realizado em ação autônoma, suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 151, II, do CTN. 3. Comprovado que o depósito integral foi realizado antes do ajuizamento da execução fiscal e corresponde exatamente ao crédito executado, a cobrança deve ser extinta. 4. O acolhimento integral da exceção de
pré
-executividade autoriza a incidência dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico integral obtido pela
executada.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; CPC, art. 85, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 393; STJ, Tema 271; STJ, Súmula 112; TJMT, AC n. 0027837-02.2015.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j.
19.11.2025; TJMT, AC n. 0003358-74.2019.8.11.0082, Rel. Des.
Luis
Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 4.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 - GC,
nos autos da Execução Fiscal n.
1025503-26.2025.8.11.0041, ajuizada
com fundamento na CDA n.
2024513558, para cobrança de crédito tributário relativo a ICMS/DIFAL incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

O juízo de origem acolheu em parte a exceção de
pré
-executividade para declarar extinta, sem resolução do mérito, a execução fiscal quanto às competências de janeiro, fevereiro e março de 2022, por reconhecer a inexigibilidade dos respectivos créditos, com fundamento nos
arts
. 151, II e IV, do CTN e 485, IV, do CPC. Rejeitou a insurgência quanto à competência de dezembro de 2023, determinando o prosseguimento do feito executivo nessa parte. Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, inicialmente fixados em 10% sobre o valor atualizado do crédito reconhecido como indevido, critério posteriormente ajustado em embargos de declaração para observância do escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Nas razões recursais

(Id 361826878)
,
a agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada porque deixou de considerar documentos que demonstrariam a realização de depósito judicial integral também em relação ao crédito executado referente à competência de dezembro de 2023. Defende que o depósito judicial do montante integral constitui direito subjetivo do contribuinte, independe de autorização judicial prévia e, uma vez efetuado antes do ajuizamento da execução, atrai a suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, II, do CTN, impedindo o prosseguimento da cobrança executiva.

Afirma, ainda, que o recurso cabível contra decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade é o agravo de instrumento, invocando precedentes do STJ. Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal para sustar os atos constritivos e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja integralmente acolhida a exceção de
pré
-executividade, com extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, além da condenação do agravado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em decisão monocrática, foi deferida parcialmente a tutela recursal. (Id 362272851)

Em contrarrazões

(Id 373922876)
,
o
agravado pede o
im
provimento
do recurso. Sustenta o acerto da decisão agravada ao argumento de que as sentenças proferidas nos mandados de segurança limitaram seus efeitos ao exercício de 2022, não abrangendo o período de dezembro de 2023. Defende que não houve comprovação, na origem, de depósito integral apto a suspender a exigibilidade do crédito referente a esse período, de modo que não incidiria, automaticamente, a orientação firmada
no Tema 271 do STJ. Requer, ao final, a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara
:

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal está delimitada à possibilidade de acolhimento integral da exceção de
pré
-executividade, para extinguir também a execução fiscal quanto à competência de dezembro de 2023, sob o fundamento de que o crédito tributário constante da CDA n. 2024513558 já se encontrava com a exigibilidade suspensa antes do ajuizamento da execução, seja em razão das decisões proferidas nos Mandados de Segurança n. 1002435-52.2022.8.11.0041 e n. 1012682-58.2023.8.11.0041, seja em razão do depósito judicial integral do montante correspond
ente ao DIFAL da competência 12/
2023.

A decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, para extinguir a execução fiscal apenas quanto às
competências de janeiro, fevereiro e março de 2022, e rejeitou a insurgência quanto à competência de dezembro de 2023.

Para assim decidir, o Juízo de origem assentou, em síntese, que: i) a via eleita era adequada, por se tratar de matéria cognoscível de plano;
ii
) a CDA descreve crédito relacionado ao DIFAL;
iii
) os mandados de segurança invocados produzem eficácia suspensiva imediata, ainda que sem trânsito em julgado;
iv
) essa eficácia, contudo, limita-se ao exercício de 2022; e v) não havia sido comprovado, de forma suficiente, depósito integral apto a suspender a exigibilidade do crédito referente a dezembro de 2023. (Id 213208469
, autos origem
)

A agravante sustenta que a decisão deve ser reformada porque o depósito judicial integral relativo à competência de dezembro de 2023 foi efetivamente realizado antes do ajuizamento da execução fiscal, circunstância que atrai a incidência do art. 151, II, do CTN.

Defende, ainda, que o depósito integral constitui direito subjetivo do contribuinte e independe de autorização judicial prévia; que a matéria pode ser conhecida em exceção de
pré
-executividade, por demandar apenas prova documental; e que, diante da preexistência da causa suspensiva, a execução não poderia prosseguir quanto a esse período.

De início,
deve ser mantido
o entendimento de que a exceção de
pré
-executividade é cabível na hipótese. A controvérsia versa sobre causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, matéria de ordem pública aferível a partir de prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. A própria decisão agravada reconheceu a adequação da via incidental sob esse fundamento, o que está em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça
no Tema 393:
“
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”
.

Também não prospera, por si só, a tese recursal de que a execução deve ser integralmente extinta apenas porque houve pronunciamentos favoráveis nos Mandados de Segurança n. 1002435-52.2022.8.11.0041 e n. 1012682-58.2023.8.11.0041. Nesse ponto, assiste razão parcial ao Estado de Mato Grosso.

Em consulta ao Sistema PJE
, verifica-se que a sentença proferida no Mandado de Segurança n. 1012682-58.2023.8.11.0041 foi lançada sob o Id do MS 192377762, e, conforme já registrado na decisão agravada e reproduzido nas contrarrazões, a segurança foi concedida apenas quanto ao exercício de 2022, sem extensão automática às operações de 2023.

Portanto, a solução da controvérsia não decorre da eficácia objetiva da sentença mandamental sobre o período de dezembro de 2023. O ponto decisivo está em verificar se houve, ou não, depósito judicial integral e anterior ao ajuizamento da execução fiscal em relação a essa competência.

E aqui assiste razão à agravante.

No Mandado de Segurança foi juntada petição específica requerendo a anexação das guias de depósito judicial e dos respectivos comprovantes de pagamento relativos ao DIFAL da competência 12.2023, com expressa menção ao art. 151, II, do CTN. Essa petição foi protocolada sob o Id do MS 140080172.

No mesmo conjunto documental, consta o demonstrativo fiscal referente à BUD Comércio de Eletrodomésticos Ltda., inscrição vinculada à
competência de 1.12.2023 a 31.12.2023, sob o Id do MS 140080173. O documento registra a apuração do DIFAL da empresa no período de dezembro de 2023.

Além disso, consta a guia de depósito judicial emitida no próprio processo do mandado de segurança, com referência expressa ao texto de responsabilidade do depositante: “DIFAL 12/23”. Nessa guia, identifica-se a BUD Comércio de Eletrodomésticos, o processo n. 1012682-58.2023.8.11.0041 e o valor de R$ 169.181,24, com vencimento em 2.2.2024. O documento aparece no conjunto juntado ao processo do mandado de segurança e está associado ao Id do MS 140080174.

Mais importante: há, sim, comprovante de pagamento. O mesmo Id do MS 140080174 contém comprovante bancário de pagamento de boleto, no qual constam: pagador final BUD Comércio de Eletrodomésticos Ltda., CNPJ 62.058.318/0007-76, valor do boleto de R$ 169.181,24 e valor efetivamente pago de R$ 169.181,24. O documento registra, ainda, a data de vencimento em 2.2.2024. (Id do MS 140080174)

A decisão monocrática que deferiu parcialmente a tutela recursal já havia identificado esse encadeamento documental. Nela, consignou-se que o documento de apuração fiscal referente ao período de 1.12.2023 a 31.12.2023 indica “valor recolhido ou a recolher” de R$ 169.181,24 e que, no mesmo conjunto documental, consta guia de depósito judicial emitida no processo n. 1012682-58.2023.8.11.0041, com a descrição “DIFAL 12/23”, no valor de R$ 169.181,24, bem como comprovante de pagamento realizado em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal. (Id 362272851)

Esse quadro probatório afasta a principal premissa adotada na decisão agravada para rejeitar a exceção de
pré
-executividade em relação a dezembro de 2023. A documentação é suficiente para demonstrar, de plano, a correspondência entre: i) a competência discutida, dezembro de 2023;
ii
) a empresa agravante;
iii
) a identificação “DIFAL 12/23”; e
iv
) o valor integral do tributo então apurado, R$ 169.181,24. (Id 362272851; Id do MS 140080173; Id do MS 140080174)

Nessas condições, incide a regra do art. 151, II, do CTN, segundo a qual o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário. A tese do Estado de Mato Grosso quanto à taxatividade do rol do art. 151 do CTN não o favorece; ao contrário, reforça a conclusão de que, estando demonstrada uma das hipóteses legais expressamente previstas, a exigibil
idade do crédito fica suspensa.

Também não procede a alegação de inaplicabilidade do Tema 271 do STJ. O ponto central desse precedente é justamente que o depósito integral efetuado antes do ajuizamento da execução fiscal impede o manejo válido da cobrança executiva relativamente ao crédito cuja exigibilidade já estava suspensa.
N
o caso concreto, os documentos demonstram que a providência foi adotada anteriormente ao ajuizamento da execução de origem, proposta apenas em 2025.

A objeção fazendária de que o depósito teria sido feito no mandado de segurança e não diretamente nos autos da execução fiscal também não altera a conclusão. O que a legislação exige, para fins de suspensão da exigibilidade, é o depósito integral do montante do crédito tributário, e não sua realização em determinado processo executivo futuro.

Uma vez demonstrado que o depósito judicial se referia precisamente ao DIFAL da competência 12.2023 discutido entre as mesmas partes e em momento anterior ao ajuizamento da execução, resta configurada a hipótese suspensiva legal.

A propósito, a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário quando realizado de forma integral e em dinheiro, requisitos que se mostram atendidos no caso concreto.

No mesmo sentido, o Tema 271 do STJ firmou orientação de que o depósito integral realizado em ação ajuizada anteriormente impede o ajuizamento da execução fiscal e, caso e
la
venha a ser proposta, autoriza sua extinção, por ausência de exigibilidade do crédito.

Oportuno
transcrevê
-la:

“Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta”.

Aliás, nesse sentido já se posicionou este Tribunal: “
1. É nula a execução fiscal fundada em crédito tributário cuja exigibilidade está suspensa por depósito judicial integral, nos termos do
art
.
151, II, do CTN
.”
(TJ-MT - AC: 0027837-02.2015.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, DJE 19.11.2025)

Ainda:

"A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial em ação anulatória anterior à propositura da execução fiscal impõe a extinção do feito executivo, independentemente do trânsito em julgado da ação anulatória." (TJ-MT - AC: 0003358-74.2019.8.11.0082, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Luis
Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, p. 4.10.2024)

Comprovado, portanto, que o depósito judicial se referia exatamente ao DIFAL da competência de dezembro de 2023 e foi efetuado antes do ajuizamento da execução fiscal, impõe-se reconhecer que o crédito já se encontrava com sua exigibilidade suspensa, circunstância que autoriza o acolhimento integral da exceção de
pré
-executividade e a consequente extinção da execução fiscal.

Dos honorários

Quanto aos honorários, o j
uízo de origem já condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, tomando por base apenas o valor do crédito então reconhecido como indevido, referente às competências de janeiro, fevereiro e março de 2022. Posteriormente, em embargos de declaração, apenas se determinou que o cálculo observasse o escalonamento do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. (Id 213208469; Id 228053802)

Com o provimento deste agravo, o que se altera é a extensão objetiva do proveito econômico obtido pela executada
, pois,
com o acolhimento integral da exceção de
pré
-executividade, o proveito econômico da parte excipiente passa a corresponder à integralidade do débito executado na CDA n. 2024513558.

Por isso, a verba honorária já fixada deve ser ampliada para incidir sobre o proveito econômico integral obtido com a extinção total da execução, observando-se o escalonamento legal aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

Também
se mostra
necessário esclarecer que, embora a
causa
jurídica que embasou a inexigibilidade do crédito tenha sido discutida em ação autônoma anterior, isso não afasta a condenação honorária na execução fiscal. O Mandado de Segurança n. 1012682-58.2023.8.11.0041, por sua própria natureza, não comportava condenação em honorários advocatícios.

Assim, o fato de a causa suspensiva da exigibilidade do crédito ter sido demonstrada a partir de documentos juntados no mandado de segurança não elimina a sucumbência verificada nesta execução fiscal. Foi nesta demanda executiva que a executada precisou atuar para impedir a cobrança judicial de crédito cuja exigibilidade já estava suspensa, e foi aqui que o Estado-exequente resistiu ao reconhecimento dessa circunstância
, o que atrai o princípio da causalidade
.

Portanto,
mantida
a condenação
do exequente/agravado
ao pagamento dos honorários advocatícios, apenas para ampliar a base econômica já reconhecida na origem, de modo que a verba incida sobre o
proveito econômico integral obtido pela executada com o acolhimento total da exceção de
pré
-executividade.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a decisão agravada e acolher integralmente a exceção de
pré
-executividade, a fim de
extinguir a execução fiscal e
manter a condenação do
Estado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10
% sobre o valor total do débito e

observa
do
s
os percentuais de
escalonamento do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026